Tribunal: TJMT
Processo: 0001682-58.2017.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001682-58.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), N. SANTOS PINHEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 17.144.202/0001-00 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), NIVANDO SANTOS PINHEIRO - CPF: 632.540.421-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E QUITAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DO “
PACTA SUNT SERVANDA”
– RELATIVIVIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em juros remuneratórios acima do contratado quando o instrumento contratual estabelece todas as formas de sua incidência.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que se verificou na cláusula “forma de pagamento”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001682-58.2017.811.0051

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

N. SANTOS PINHEIRO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
MMa. Juíza Maria Lúcia Prati
, que nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito c/c declaração de nulidade de cláusulas abusivas e quitação contratual c/c danos morais e obrigação de fazer ajuizada por
N. SANTOS PINHEIRO EIRELI - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) limitar a taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo BCB nos contratos no. 303.709.397 e no. 303.709.396; b) afastar a exigência da multa contratual nos contratos no. 303.709.397 e no. 303.709.396, eis que cumulada com comissão de permanência; c) afastar os efeitos da mora nos contratos no. 303.709.397 e no. 303709.396; d) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão dos contratos no. 303.709.397 e no. 303.709.396, de forma simples, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, paragrafo único, ambos do CPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais em 40% para o autor e 60% pelo requerido, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, em síntese, o banco apelante aduz a liberdade em contratar, em face do princípio do “
Pacta Sunt Servanda”
e que o apelado anuiu a todas as cláusulas do contrato, bem como sabia acerca dos valores cobrados no decorrer do mútuo, não podendo buscar o judiciário para tentar locupletar-se.

Sustenta a legalidade dos encargos, argumentando que a alegação de excesso na cobrança de juros remuneratórios não pode prosperar, eis que os Tribunais Superiores possuem jurisprudência pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros estabelecido pela Lei da Usura, sendo aplicado ao caso, a Súmula no 596 do STF.

Assevera que a comissão de permanência corresponde ao montante devido a instituição financeira na fase de inadimplência contratual, ou seja, trata-se de encargo aplicável apenas no período de anormalidade da operação.

No tocante a condenação ao pagamento de danos materiais com a restituição simples, afiança que nada é devido a este título, posto que, pelas circunstâncias do ocorrido, não restou comprovado o elemento anímico da responsabilidade civil.

Pondera que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída ao apelado, quem deu causa a instauração da lide, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, requer a reforma da sentença para manter a cobrança nos termos contratados, diante da ausência de abusividade (Id 59112514/59112517).

Embora devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 59112530 – pág. 4.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 59214472.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito c/c declaração de nulidade de cláusulas abusivas e quitação contratual c/c danos morais e obrigação de fazer proposta por
N. SANTOS PINHEIRO EIRELI - ME
, em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelante, na qual alegou em suma que pactuou contratos diversos com o requerido Banco do Brasil S/A, sendo em uma operação bancária contratou a importância de R$75.010,95 (setenta e cinco mil, dez reais e noventa e cinco centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas no Valor de R$3.382,30 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), referente ao contrato no 303.709.397; e de R$50.646,69 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e seis e sessenta e nove centavos), a serem quitados em 60 (sessenta) vezes de R$2.045,29 (dois mil, quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) referente ao contrato no 303.709.396.

Assevera que os contratos contêm inúmeras ilegalidades e abusividades que favorecem apenas a instituição financeira, pelo que requereu a revisão dos mesmos, a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais, além da repetição de indébito.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo BCB, afastar a exigência da multa contratual nos contratos eis que cumulada com comissão de permanência, afastar os efeitos da mora e determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior, de forma simples, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Inconformado, o apelante defende a legalidade dos encargos e a liberdade em contratar em face do princípio do
“Pacta Sunt Servanda”
e que a alegação de excesso na cobrança de juros remuneratórios não pode prosperar visto que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros estabelecido pela Lei da Usura, conforme dispõe a Súmula no 596 do STF.

Pois bem. Inicialmente, importa destacar que a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
“pacta sunt servanda”
e, consequentemente, revisar ou anular cláusulas abusivas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras.

Nesse passo, a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição financeira e o consumidor.

Outrossim, o artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Logo, estando o Apelante sujeito às normas consumeristas, as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ele estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 3. Com efeito, a jurisprudência pátria já firmou entendimento pela possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras. [...]”.
(TJMT - Ap 101411/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida pela
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso ora sob exame, o autor/apelado pleiteou junto a instituição bancária a importância de R$75.010,95 (setenta e cinco mil, dez reais e noventa e cinco centavos), referente ao contrato no 303.709.397, bem como da importância de R$50.646,69 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e seis e sessenta e nove centavos), referente ao contrato no 303.709.396.

Ademais o contrato de no 303.709.397 estabelece a taxa de juros remuneratórios da operação na ordem de
3,9%
ao mês e
58,266%
ao ano (Id. 59098498 – pág. 2), enquanto o contrato de no 303.709.396 estabelece a taxa de juros em
3,1%
ao mês e
44,246%
ao ano (Id. 59098498 – pág. 3).

Nesse tocante, em análise ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, contata-se que, ao contrário do afirmado pela magistrada singular, a taxa média mensal praticada pelo mercado à época da celebração do aludido contrato (17/03/2016) era de
2,49%
– Capital de giro pessoa jurídica (Disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
.

Nesta linha, tem-se que a incidência de juros previstas nos contratos no 303.709.397 e 303.709.396, ainda que maiores, se aproximam daquele fixado pelo Banco Central, o que afasta qualquer ilegalidade e/ou abusividade quanto à sua incidência.

Quanto a insurgência no tocante a legalidade da cobrança de comissão de permanência, tenho que razão não assiste ao apelante.

Isso porque a sentença recorrida manteve a cobrança do encargo em questão, limitando-a a percentual não superior a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos nos contratos.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Dessa forma, se mostra escorreita a r. sentença, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

No que pertine a restituição dos valores cobrados indevidamente, sem razão o apelante.

É que a sentença limitou a taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo BCB, o que por ora se afasta; afastou a exigência da multa contratual e afastou os efeitos da mora;

Logo, entendo pertinente a manutenção da determinação da repetição do indébito, na forma como lançada na sentença, qual seja, de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da exigência da multa contratual e dos efeitos da mora, na sua forma simples, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Por fim, considerando que a parte autora sucumbiu na maioria dos pedidos, os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos em 70% (setenta por cento) ao autor e 30% (trinta por cento) ao requerido/apelante, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL
, apenas para manter a incidência de juros previstas nos contratos no 303.709.397 e 303.709.396.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020